Tribunal: TCU
Processo: 004.834/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3386/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.834/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elton Jorge de Oliveira Junior (XXX.129.594-XX); Feliciano Freitas Barreto Braga (XXX.971.797-XX); Gabriel Hyan Domingos de Castro Ribeiro (XXX.378.406-XX); Humberto Ribeiro Loures (XXX.690.936-XX); Luiz Eduardo dos Santos de Farias (XXX.671.387-XX); Pedro Henrique Oliveira de Lima (XXX.043.167-XX); Thiago Firmino dos Santos (XXX.162.677-XX); Vinicius Melgaco Coelho (XXX.077.148-XX); Vitor Schiavone Leite (XXX.533.847-XX); Wanderson Alves de Azevedo (XXX.017.787-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.